Tribunal: TJSP
Processo: 1007550-98.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória com pedido de repetição do indébito – Transporte coletivo intermunicipal – Percentual de fiscalização (PDF), à razão de dois por cento do valor das passagens, ora exigido pela ARTESP à permissionária de serviço público de transporte coletivo de passageiros intermunicipal – PDF que possui natureza jurídica tributária (taxa de polícia) – Tributo criado pelo Decreto

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória com pedido de repetição do indébito – Transporte coletivo intermunicipal – Percentual de fiscalização (PDF), à razão de dois por cento do valor das passagens, ora exigido pela ARTESP à permissionária de serviço público de transporte coletivo de passageiros intermunicipal – PDF que possui natureza jurídica tributária (taxa de polícia) – Tributo criado pelo Decreto Estadual n. 29.913/89 – Violação ao princípio da estrita legalidade tributária – Ilegalidade da cobrança – Correção monetária dos valores a serem restituídos será efetuada pela taxa SELIC desde as datas dos respectivos descontos, de acordo com o que foi decidido pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 e pelo STJ no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 905, e à luz do disposto na Emenda Constitucional no 113/2021 – Manutenção dos ônus de sucumbência a cargo da FESP, que decaiu da maior parte do pedido.
Recurso parcialmente provido.